Tribunal: TJMT
Processo: 1030898-21.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030898-21.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIA APARECIDA DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 800.102.531-49 (RECORRENTE), CRISTIANE BOSSONI DE OLIVEIRA CARMANHAES - CPF: 218.629.328-59 (ADVOGADO), JOSE LUCIANO DA SILVA - CPF: 635.179.304-15 (RECORRENTE), LUCAS DO NASCIMENTO E SILVA - CPF: 041.141.961-70 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

I
nominado
:
1030898-21.2022.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido
:
LUCAS DO NASCIMENTO E SILVA / CLAUDIA APARECIDA DO NASCIMENTO E SILVA / JOSE LUCIANO DA SILVA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO

UNILATERAL
DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR
.

TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO LEGALMENTE.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA NÃO
COMPROVADA
.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

ATRASO DE VOO
SUPERIOR A

SEIS HORAS
.
AUSÊNCIA DE
ALTERNATIVAS VIÁVEIS.
DANO MORALCONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Fundamento e Decido. O caso comporta julgamento antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com
base
no artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Os requerentes ingressaram com a presente ação reclamatória sustentando que, adquiriu passagens aéreas da requerida para percorrer o trecho de ida e volta de Natal - NAT e Cuiabá - CGB. Aduzem ainda, que o
voo
foi cancelado unilateralmente pela requerida. Em razão
desses
fatos, pleiteia indenização por dano moral e material. O requerido em sua defesa, arguiu questões preliminares e no mérito
a
improcedência da ação. É o breve relatório, embora seja dispensado nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Da preliminar: Afasto a preliminar de prevalência do Código Aeronáutico Brasileiro sobre o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a responsabilidade civil decorrente da má prestação dos serviços pelas companhias aéreas é regulada pela legislação consumerista, afastando-se, portanto, a Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal) e o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA). Não havendo outras preliminares a serem apreciadas, passo a julgar o mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista (
arts
. 2o, parágrafo único, e 3o, CDC), incidindo as normas protetivas da Lei n. 8.078/90 e, consequentemente,
a
inversão do ônus da prova em favor da parte autora ante sua hipossuficiência técnica diante da ré, a teor do disposto no artigo 6o do Codex. Em decorrência
da flagrante
relação de consumo, a responsabilidade do requerido é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, in
verbis
: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos." Dessa feita, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, pois se exige, apenas, a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.
Da análise detida dos autos, verifico que os demandantes não foram comunicados com antecedência acerca da alteração/cancelamento do voo. Dessa feita, os argumentos apresentados pela requerida em sua defesa, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, pela falha na prestação de seus serviços, a qual se deu em decorrência da ausência de comunicação aos autores, no prazo previsto da Resolução 400 da ANAC, quanto
a
alteração do itinerário originalmente contratado. Segundo estabelece a Resolução 400 da ANAC, em seu art. 12: “as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.” Logo não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), à título de dano moral, sendo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pelo promovente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a promovida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Com relação ao pedido de dano material, é improcedente, vez que os autores não comprovaram por meio dos recibos/notas fiscais as despesas extras em decorrência do cancelamento do voo e muito menos discriminou no pedido qual foi o prejuízo sofrido, ao invés disso, limitaram em requerer de forma genérica a reparação dos danos de ordem material. Dispositivo: Ante o exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos para o fim de condenar a promovida ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data e, acrescidos de juros de mora de 1%
a.m
, a partir da citação válida, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano material, nos termos da fundamentação supra. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei n. 9099/95. P.R.I. Paulo Henrique Gaspar da Silva Juiz Leigo
Vistos, etc.
Homologa-
se a
sentença derradeira elaborada pelo Juiz Leigo, com espeque no artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publicada e registrada na presente data pelo sistema informatizado. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data registrada no sistema.
Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad
Abdallah Juiz
de Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
procedeu com a comunicação prévia acerca da alteração do voo
das partes reclamantes
; b)
não

houve
dano

mora
l sofrido
; e
c
) o
quantum

indenizatório
é
excessivo
.
Requereu
a
reforma da sentença para julgar
improced
entes
os
pedidos

iniciais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea
.
O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados
.
I
nexistindo provas da comunicação prévia acerca da alteração do voo
, somado ainda à variação superior a 30 minutos para voos nacionais, fica caracterizada a
conduta ilícita
da companhia aérea.

5.
O juízo singular bem observou que “
os demandantes não foram comunicados com antecedência acerca da alteração/cancelamento do voo
”
, além disso, “
os argumentos apresentados pela requerida em sua defesa, não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, pela falha na prestação de seus serviços, a qual se deu em decorrência da ausência de comunicação aos autores, no prazo previsto da Resolução 400 da ANAC, quanto a alteração do itinerário originalmente contratado
”. Portanto, resta evidenciada a conduta ilícita da parte reclamada.

6.

Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano moral
presumido
, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).

O

atraso
de
voo
de
mais de
6
h (seis
horas
)
,

somado
à
ausência

de assistência material e de
alternativas

viáveis
, bem como às
demasiadas alterações do voo originariamente contratado,

fazendo
, inclusive,
com que
os

passageiros

perdessem
a van que
os

levaria

até

o
destino
(
Rondonópolis
),
configura

dano
moral
(N.U 1000948-70.2023.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
.
A propósito, como bem decidido pelo primeiro grau, “
não tendo o requerido comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3°, CDC), não há se falar em ausência do dever de reparar os danos causados aos demandantes, sejam eles, de ordem moral e material
”.

7
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialm
ente

a alteração unilateral, somado à ausência de assistência material e realocação dos passageiros em conexões além daquelas originariamente previstas, bem como do atraso
acarretado,
a

indenização

arbitrada

na

sentenç
a

em

R$ 4.000,00
, para
cada

reclamante
,
é

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

8
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9
.
Sucum
bência.

Custas processuais e honorários
advocatícios,
fixados em
15%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
)
.

10
.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024